Tribunal: TJES
Processo: 5006118-98.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006118-98.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006118-98.2025.8.08.0011

RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S/A

RECORRIDO: SERGIO DE SOUZA

SENTENÇA: RONEY GUERRA SATTLER SACHT DUCH

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONTRATOS COLIGADOS. FINANCIAMENTO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 389 E 406, DO CC. NECESSIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu sua responsabilidade solidária por danos decorrentes de contrato de prestação de serviços odontológicos, vinculado a contrato de financiamento, com condenação ao pagamento de valores e encargos.

2. Fato relevante. A parte autora contratou tratamento odontológico, financiado por cédula de crédito bancário emitida pela recorrente, com destinação específica para viabilizar o serviço.

3. Decisão anterior. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária das rés e fixou correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira possui legitimidade passiva para integrar o polo passivo da demanda e (ii) saber se o banco recorrente possui responsabilidade solidária pela falha na prestação do serviço e (iii) saber quais índices de correção monetária e juros de mora devem incidir sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Como o financiamento concedido pelo recorrente não se deu de forma autônoma e sim com a finalidade específica de viabilizar a contratação do serviço odontológico ofertado pela primeira requerida, a preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhida.

6. O contrato de financiamento não é autônomo. Há vinculação com o contrato de prestação de serviços, caracterizando, assim, a cadeia de fornecimento e contratos coligados.

7. A instituição financeira integra o complexo negocial, aufere vantagem econômica e viabiliza a contratação, portanto, não é terceira estranha.

8. Aplica-se a responsabilidade solidária prevista no CDC. Todos os fornecedores respondem pelos danos causados ao consumidor.

9. A correção monetária deve observar índice oficial. O IPCA é o índice adequado, nos termos do art. 389 do CC e os juros de mora, na ausência de estipulação, devem seguir a taxa legal, qual seja a SELIC, conforme art. 406 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira que concede crédito vinculado à prestação de serviços integra a cadeia de consumo, sendo parte legítima para figurar no polo passivo e respondendo solidariamente pelos danos ao consumidor. 2. Nos débitos civis, a correção monetária deve observar índice oficial, como o IPCA, e os juros moratórios, na ausência de estipulação, devem seguir a taxa SELIC.”

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
SERGIO DE SOUZA
em face de
KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA, ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
e
BANCO VOTORANTIM S/A
, na qual narra a parte autora, em síntese, que contratou os serviços da primeira requerida para fins de tratamento odontológico.

Aduz que pegou um empréstimo com o terceiro requerido, no valor de R$ 4.104,96, a ser pago em 24 parcelas de R$ 171,04, para custear o tratamento. Contudo, pagas 10 parcelas, que totalizaram 1.710,40, o serviço não foi realizado.

Desta forma, requer seja declarada a inexistência de débito entre as partes, com a restituição da quantia já paga, além de danos morais.

A sentença (ID 18820111) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

a) DECLARAR a rescisão dos negócios jurídicos objeto da lide por culpa das Requeridas.

b) CONDENAR as Requeridas, de forma solidária, a restituírem ao Requerente a quantia de R$ 1.720,16 (um mil, setecentos e vinte reais e dezesseis centavos), a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Irresignado, o terceiro requerido interpôs Recurso Inominado (ID 18820115), reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada na contestação. No mérito, relata que apenas viabilizou o crédito solicitado pela parte autora, atendidos os parâmetros cadastrais para a contração do negócio jurídico, devendo eventual falha na prestação dos serviços ser dirimida com a primeira requerida.

Defende, ainda, caso o negócio jurídico permaneça rescindindo que a primeira recorrida seja compelida a quitar o financiamento realizado originalmente pelo autor.

Por fim, pugna que sejam aplicados como índices de correção o IPCA para a correção monetária e a taxa Selic para os juros, na forma dos arts. 389 e 406, ambos do CC.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
recebo
apenas em seu efeito devolutivo.

O recorrente sustenta, inicialmente, sua ilegitimidade passiva ao argumento de que atuou apenas como instituição financeira responsável pela concessão do crédito, não possuindo qualquer ingerência sobre a prestação dos serviços odontológicos contratados pela parte autora.

A preliminar, contudo,
não merece acolhida
. Isso porque, na hipótese dos autos, verifica-se a existência de relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º, figurando a parte autora como consumidor e as requeridas como fornecedoras de serviços.

Ademais, é evidente a configuração de cadeia de fornecimento, na medida em que o financiamento concedido pelo recorrente não se deu de forma autônoma, mas sim com a finalidade específica de viabilizar a contratação do serviço odontológico ofertado pela primeira requerida.

Nessa perspectiva, a instituição financeira não atua como mera terceira estranha à relação jurídica principal, mas como integrante do complexo negocial, auferindo vantagem econômica com a operação e contribuindo para a concretização do negócio.

Dessa forma, aplica-se à hipótese o disposto no art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, os quais consagram a responsabilidade solidária entre todos os fornecedores que participam da cadeia de consumo.

Assim, evidenciada a vinculação entre o contrato de financiamento e o contrato de prestação de serviços, bem como a inserção do recorrente na cadeia de fornecimento, impõe-se o reconhecimento de sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Inexistindo outras preliminares, passo à análise do mérito.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

É evidente a relação de dependência entre os contratos de prestação de serviços odontológicos e a cédula de crédito bancário, apta a identificá-los como coligados, sendo certo que, apesar de aparentemente independentes, são funcionalmente interligados.

Por certo, ambos os negócios representam uma única operação econômica, não obstante sua autonomia formal. Os contratos são dependentes, na medida em que é a concessão do crédito que viabiliza o tratamento odontológico fornecido pela clínica, sendo certo que não subsistem isoladamente, tratando-se de operação casada.

Tanto a instituição financeira, quanto a loja, diante do consumidor, respondem solidariamente pelos danos suportados pela autora, conforme já mencionado na preliminar rejeitada, nos termos estabelecidos pelos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, ambos do CDC. Cabe ação regressiva, posteriormente, em sendo interesse da parte ré no tocante à sua cota-parte na obrigação.

No que tange à correção monetária, o parágrafo único do art. 389 do Código Civil dispõe que as perdas e danos nas obrigações de pagamento em dinheiro serão pagas com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, além de juros, custas e honorários de advogado.

Nesse contexto, o IPCA se revela como índice oficial previsto no referido dispositivo, sendo, portanto, o mais adequado para a atualização do débito, em substituição ao INPC fixado na sentença, mantido o termo inicial a partir de cada desembolso.

Quanto aos juros de mora, igualmente merece acolhida a pretensão recursal para que sejam fixados com base na taxa SELIC. Com efeito, o art. 406 do Código Civil estabelece que, quando não convencionados, os juros moratórios devem corresponder à taxa legal, a qual, conforme o parágrafo único do mesmo artigo corresponde à taxa SELIC.

Desse modo, a sentença deve ser parcialmente reformada apenas para adequar os índices de atualização, substituindo-se o INPC pelo IPCA e os juros de 1% ao mês pela taxa SELIC, mantidos os demais termos do decisum.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar que a correção monetária seja calculada pelo IPCA, desde cada desembolso, nos termos do parágrafo único do art. 389 do Código Civil, e que os juros de mora incidam com base na taxa SELIC, a partir da citação, mantidos, no mais, os termos da sentença. Sem custas e honorários advocatícios em razão do parcial provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)